Tribunal: CARF
Processo: 10875.908546/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908546/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.105 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
CUMMINS BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo. Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Brasília/DF, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
17442.52002.260809.1.3.040380, transmitida eletronicamente em 26/08/2009, com base
em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908546/2009-11
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.105 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908546/2009-11

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 07/10/2009, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 31), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 34.318,88.
Cientificado dessa decisão em 19/10/2009, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 17/11/2009, manifestação de
inconformidade à fl. 3 a 11, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que o Despacho Decisório teria levado em
consideração as informações prestadas na DCTF original, que teria sido
integralmente substituída por uma DCTF retificadora, transmitida antes do
Despacho Decisório, e na qual teria sido informado o valor correto do débito.
Acrescenta que os valores teria sido informados corretamente no Dacon. Enfatiza a
existência do direito creditório pleiteado e pontua que “o processo administrativo não se
satisfaz com a verdade formal, mas sim pela busca da verdade material”. Cita legislação
pertinente.
Ao final, requer que a presente Manifestação de Inconformidade seja conhecida e
provida para o fim de: (i) reconhecer o direito de crédito pleiteado, face à comprovação
do pagamento indevido, e, por conseguinte, (ii) homologar as respectivas
compensações, extinguindo-se os débitos de IRPJ, multa e juros e demais encargos.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ de
Brasília/DF, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade, bem como juntando nova documentação que entende
suficiente para comprovar o crédito pleiteado. Também alega preterição ao direito de defesa em
razão da decisão da DRJ não ter avaliados a documentação anteriormente trazida aos autos.
É o relatório
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.105 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908546/2009-11

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, cumpre esclarece que embora a Recorrente alegue que a
DCTF refiticadora seja anterior ao despacho decisório, em análise dos autos percebe-se que está
equivocada. O despacho decisório é datado de 07/10/2009, enquanto isso a DCTF retificadora
apresentada pela própria Recorrente foi transmitida em 16/11/2009 (fls 38). Dessarte, não é o
caso de anular o despacho decisório por ter ser baseado em dados equivocados.
A questão fulcral dos autos cinge-se à comprovação do crédito pleiteado pela
Contribuinte (decorrente de pagamento indevido).
Apesar de a Recorrente ter apresentado em sua manifestação de inconformidade a
DCTF retificadora e DACON, a decisão de piso apontou a prova que deveria ser produzida pela
Recorrente, para demonstrar o quanto alegado, nos seguintes termos:
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Por falta de provas, o mérito da manifestação de inconformidade não foi provido.
Tendo isso em vista, a Contribuinte, justamente no intuito de suprir a insuficiência
do arcabouço probatório constatado pela DRJ, apresentou em seu recurso voluntário, cópia do
livro razão analítico e cópia das declarações de importação (DIs).
É consabido que o processo administrativo fiscal é regido pelos princípios do
informalismo moderado e da verdade material, o que tem levado à formação de uma sólida
jurisprudência do CARF no sentido da possibilidade de análise de provas juntadas aos autos
depois da primeira manifestação do contribuinte (artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72). Esse
entendimento é ainda mais robusto em se tratando de processo de
ressarcimento/restituição/compensação dando origem a despacho decisório eletrônico (como
ocorre no presente caso), em que o contribuinte em sua manifestação de inconformidade busca
tatear as precisas razões do indeferimento decorrente do cruzamento de dados pela fiscalização,
só sendo capaz de efetivamente apresentar documentação comprobatória de seu direito depois
das explanações trazidas pelo julgamento em primeira instância da DRJ.
Por conseguinte, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72 -
necessária a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem
analise a documentação oferecida pela Recorrente, apresentando parecer conclusivo sobre o
crédito em controvérsia. Antes da finalização do seu parecer, caso entenda necessário, deverá a
fiscalização intimar a Recorrente para que apresente quaisquer outras informações e documentos
relevantes para a verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Antes do retorno do processo a este CARF, a Recorrente deve ser intimada para,
se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias quanto ao resultado da
diligência.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.105 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908546/2009-11

Concluídos tais atos, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital